Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. É entendimento de nossos Tribunais que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a especificação de cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, somente sendo indispensável o esclarecimento dos motivos que levaram à determinada conclusão.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.